Tribunal: STF
Processo: HC 151333
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 90-A DA LEI 9.099/1995. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As disposições da Lei 9.099/1995 são inaplicáveis no âmbito da Justiça Militar, porquanto constitucional o artigo 90-A deste diploma legal, ainda que o agente ostente a condição de civil. Precedentes: ARE 879.330-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/2/2016; e HC 113.128, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/2/2014.



    2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    3. In casu, o paciente foi condenado, à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 301 do Código Penal Militar.



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo regimental desprovido.